Tribunal: TJMT
Processo: 1006372-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1006372-36.2023.8.11.0041.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: GABRIELA PEDREIRA CALZOLAIO e JESSICA GASPARINI MOLIN.
Recorridas: GABRIELA PEDREIRA CALZOLAIO e JESSICA GASPARINI MOLIN.
Data do Julgamento: 12/12/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SER CITRA PETITA – REJEITADA - CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA NÃO PROPOSTA QUE ACARRETOU PREJUÍZOS A AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL – INDEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. No caso, não há que se falar em sentença citra petita, pois o juízo a quo enfrentou todas as alegações suscitadas nos autos.
2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a regular prestação dos serviços advocatícios contratados pela requerente.
3. Resta incontroverso o dano moral suportado pela autora, em decorrência da negligência da reclamada que não prestou os serviços advocatícios nos termos contratados.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. A reclamante não faz jus ao dano material, tendo em vista que havia uma expectativa de direito, sendo que a função da advocacia é função meio e não de resultado, notadamente, devido ao contrato de prestação de serviço entre as partes não garantir o êxito da demanda.
7. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006372-36.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA PEDREIRA CALZOLAIO - CPF: 033.938.021-78 (RECORRENTE), BRUNO ANSELMO BANDEIRA - CPF: 033.044.909-57 (ADVOGADO), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (RECORRIDO), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SER CITRA PETITA – REJEITADA - CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA NÃO PROPOSTA QUE ACARRETOU PREJUÍZOS A AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– DANO MATERIAL – INDEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

No caso, não há que se falar em sentença citra petita, pois o juízo a quo enfrentou todas as alegações suscitadas nos autos.

2.

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a regular prestação dos serviços advocatícios contratados pela requerente.

3.

Resta incontroverso o dano moral suportado pela autora, em decorrência da negligência da reclamada que não prestou os serviços advocatícios nos termos contratados.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

A reclamante não faz jus ao dano material, tendo em vista que havia uma expectativa de direito, sendo que a função da advocacia é função meio e não de resultado, notadamente, devido ao contrato de prestação de serviço entre as partes não garantir o êxito da demanda.

7.

Recursos conhecidos e não providos.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação

e indeferiu o pleito de indenização por danos materiais.

A reclamante requer a reforma parcial da sentença no sentido de que seja julgado procedente o pleito de indenização por dano material.

A reclamada arguiu a preliminar de nulidade da sentença por ser citra petita e no mérito requer a reforma da sentença no sentido de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimadas, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso da reclamada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade de sentença por ser citra petita, pois o juízo a quo enfrentou todas as alegações suscitadas nos autos.

Ademais, da análise dos autos percebe-se que o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

(...)Noticia a parte Reclamante, em síntese que, em 09 de fevereiro de 2022, firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com a Reclamada, a fim de propor Ação em face de seu ex-companheiro, cujo objeto seria definição da guarda e pensão dos filhos em comum, além de uma Ação em face do Município de Cuiabá requerendo vagas em creche municipal para os mesmos.

Afirma a Reclamante que foi ao Fórum no dia 24 de maio de 2022 e obteve a informação de que, ao contrário do alegado pela Reclamada, nenhum dos processos passados para a advogada contratada fora protocolado. Teve conhecimento ainda que seu ex-companheiro havia ingressado com uma ação contra a mesma e que, por conter informações inverídicas, o valor da pensão arbitrado inicialmente prejudicou a Reclamada quanto ao sustento de seus filhos.

E ao final requereu a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em defesa, sustenta a Reclamada que, quando a parte Reclamante a destituiu como, advogada, a mesma realizou a devolução dos valores que já haviam sido pagos e que a demora para ingressar com a ação se deu em virtude de que um documento necessário para propositura da mesma somente ficou pronto na data de 23 de março de 2022, tendo o ex- companheiro da Reclamante ingressado com a ação contra a mesma no dia 02 de abril de 2022, nove dias depois.

Por fim, requer a parte Reclamada pela improcedência da ação, bem como a condenação da Reclamante ao pagamento de indenização a titulo de danos morais; o pagamento de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) a título de honorários advocatícios, pelos serviços prestados.

A parte Reclamante impugnou a contestação.

Fundamento e decido.

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2o e art. 38 da Lei no 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2o e §4o, do CPC c.c. Enunciados no 161 e 162 do FONAJE.

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.

Destaca-se que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.

Rejeito da preliminar arguida sobre inépcia do pedido de danos materiais, uma vez que a petição inicial contém todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC.

Assim, passo a análise do mérito.

No caso, restou demonstrado que a matéria debatida na demanda proposta em favor da parte Reclamante tinha como objetivo o estabelecimento da guarda e pensão dos filhos em comum, o que fora definido.

Do mesmo modo, ausente a demonstração de fundamento que poderia ter sido aventado ao ingressar com a ação de definição de guarda e alimentos, que pudesse convencer, de forma unilateral, que o genitor poderia arcar com o valor pretendido, uma vez que apenas postagens de redes sociais da empresa não indica riqueza e elevado faturamento.

É certo que, para a configuração da perda de uma chance, revela-se necessária a análise atenta acerca das reais possibilidades de êxito do Reclamante, eventualmente perdidas em razão da desídia do seu patrono. Tenho que restou comprovado que a ação não foi protocolada, devido ao curto prazo que se deu entre a entrega do documento necessário à propositura da ação e a destituição da Reclamada.

(...)”.

Conforme relatado na inicial, em 2022 a reclamante contratou os serviços advocatícios da reclamada para propor Ação em face de seu ex-companheiro, cujo objeto seria definição da guarda e pensão dos filhos em comum, além de uma Ação em face do Município de Cuiabá requerendo vagas em creche municipal para os mesmos.

Afirma a reclamante que foi ao Fórum no dia 24 de maio de 2022 e obteve a informação de que, ao contrário do alegado pela reclamada, nenhum dos processos passados para a advogada contratada fora protocolado.

A reclamada, em sua defesa, sustenta que as ações não foram propostas em razão da demora na entrega de documentos por parte da reclamante.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamada devolveu a reclamante todo o valor pago a titulo de honorários advocatícios no importe de R$ 1.818,00 (mil oitocentos e dezoito reais), conforme id de no 190668847, em 10/06/2022, antes da propositura da presente demanda em 17/02/2023.

Ademais, destaco, ainda que a reclamante confirma a devolução dos valores e apenas pleiteia o prejuízo que supostamente teve pela ausência de majoração nos alimentos provisórios fixados na ação de no 1011257-50.2022.8.11.0002.

Em que pese à devolução dos valores pagos a titulo de honorários contratuais por parte da reclamada, fato esse não afasta a sua responsabilidade pelos prejuízos causados a recorrida, portanto, é inegável a ocorrência do dano moral suportado pela parte requerente.

Assim, não comporta acolhimento à pretensão recursal da reclamada em relação à improcedência do pedido inicial ou o afastamento da condenação em danos morais, uma vez que, não logrou êxito a requerida em comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da reclamante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. I. A responsabilidade do advogado, em razão do vínculo obrigacional, é contratual. Ao receber a procuração, o profissional tem o dever de acompanhar o processo em todas as suas fases, devendo atuar com dedicação, zelo e técnica, ao fim de alcançar o melhor resultado ao cliente. II. No caso, aplicável a teoria da "perda de uma chance", com a respectiva indenização, levando-se em consideração que restou demonstrada a desídia e falha na prestação dos serviços advocatícios e, também, a possibilidade de êxito com o acolhimento da tese objeto dos recursos intempestivamente interpostos. III. Danos materiais, não configurados. Os descontos efetivados acima do percentual de 30% do vencimento pelo período de trâmite das demandas, é abatido do valor total do débito existente junto à instituição bancária credora, o que afasta a caraterização de dano material ensejador da postulada indenização. IV. Ônus sucumbenciais redimensionados. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70084880889, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 23-04-2021).

Por fim, a reclamante não faz jus ao dano material, tendo em vista que havia apenas uma expectativa de direito, sendo que a função da advocacia é de meio e não de resultado, notadamente, devido ao contrato de prestação de serviço entre as partes não garantir o êxito da demanda, conforme id de no 190668823.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) nos termos do artigo 85, §8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023